Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. As pretensões indenizatórias pelos danos causados aos consumidores por fato do serviço (acidente de consumo) se sujeitam ao prazo de 5 anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A sentença transitou em julgado dia 19/10/2018 e o cumprimento de sentença foi iniciado em 11/1/2024. Portanto, fora do prazo prescricional de 5 anos.
3. Apelação conhecida e não provida.